Tribunal: STF
Processo: Rcl 52264
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE.



    1. É manifestamente inadmissível a reclamação na qual não invocado precedente do Supremo dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou demonstrada a usurpação de competência quando inadmitido o recurso especial na origem.



    2. Agravo interno desprovido.